Tribunal: TJDFT
Processo: 0744781-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0744781-57.2024.8.07.0001 APELANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, SAMARA DE OLIVEIRA FREIRE APELADO: SAMARA DE OLIVEIRA FREIRE, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada a prover. Aguarde-se a inclusão em pauta de julgamento. Brasília, 12 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora